Tribunal: TJDFT
Processo: 0749718-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749718-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES DUARTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA INES DUARTE contra sentença (ID 75406937 - Pág. 1-5) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0722178-29.2020.8.07.0001. É o necessário. Como o pronunciamento atacado consiste em sentença, contra ele deveria ter sido manejado recurso de apelação, nos exatos termos do artigo 1.009, “caput”, do CPC. A interposição de agravo de instrumento quando o recurso cabível era a apelação, configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do chamado princípio da fungibilidade. Nesse sentido, cito julgados da e. 6a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. I - Por se tratar de sentença, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é apelação, e não agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1240099, 07197658020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 203, §1o do CPC, a decisão que extingue o cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença, a desafiar recurso de apelação, conforme art. 1009, caput, do mesmo diploma legal, e não agravo de instrumento. II - Havendo previsão expressa de recurso cabível, a interposição de recurso diverso constituiu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1233086, 07206621120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator